Tribunal: TJSP
Processo: 1027184-92.2024.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
IA): DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao reexame necessário para anulação da sentença.

I. Razões de Decidir. Medicamento que contém registro na ANVISA. Competência. Modulação dos efeitos da decisão de mérito proferida no Tema 1.234. Possibilidade de juntada de novos documentos no mandado de

Ementa:
IA): DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao reexame necessário para anulação da sentença.

I. Razões de Decidir. Medicamento que contém registro na ANVISA. Competência. Modulação dos efeitos da decisão de mérito proferida no Tema 1.234. Possibilidade de juntada de novos documentos no mandado de segurança. Ausência de contradição ou erro material.

II. Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.